Tribunal: TJES
Processo: 5006981-16.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006981-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA FALLER LOYOLA
RECORRIDO: BANCO PAULISTA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. ASSINATURA DIGITAL. TRILHA DE AUDITORIA COM SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO NA RESIDÊNCIA. ELEMENTOS QUE NÃO SUPREM O DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). CESSÃO DE CRÉDITO COM NOTIFICAÇÃO TARDIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. ERRO SUBSTANCIAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº
5006981-16.2024.8.08.0035

Recorrente
: BANCO PAULISTA S.A.

Recorrido
: MARIA APARECIDA FALLER LOYOLA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. ASSINATURA DIGITAL. TRILHA DE AUDITORIA COM SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO NA RESIDÊNCIA. ELEMENTOS QUE NÃO SUPREM O DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). CESSÃO DE CRÉDITO COM NOTIFICAÇÃO TARDIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. ERRO SUBSTANCIAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

O banco recorrente comprovou a correção da geolocalização na residência da autora, sanando erro material da sentença de 1º grau.

Em contratações eletrônicas com idosos, a tecnologia de biometria facial e GPS é medida de segurança, mas não isenta o banco do dever de provar que as cláusulas financeiras foram explicadas de forma clara e prévia.

A ausência de tratativas prévias e a notificação de cessão de crédito após a consumação do negócio violam a transparência contratual.

Verossimilhança da alegação autoral de que o crédito foi confundido com proventos do INSS devido à falta de transparência.

Nulidade do contrato mantida por vício de vontade.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade.
Recebo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

1. SANEAMENTO DE ERRO MATERIAL DE FATO

Inicialmente, cumpre acolher a prova técnica apresentada pelo Banco Recorrente quanto à geolocalização da assinatura. A sentença recorrida fundamentou a nulidade do contrato em suposta divergência geográfica, afirmando que a assinatura ocorrera em Vitória/ES. Contudo, os logs sistêmicos (Latitude -20.346945 / Longitude -40.3153347) comprovam que o ponto de assinatura coincide precisamente com o endereço residencial da recorrida na
Rua São Luiz, Vila Velha/ES
.
Fica, portanto, corrigida a premissa fática da sentença.

2. DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO

A despeito da correção da localização, a manutenção da nulidade se impõe por fundamento autônomo. A recorrida é pessoa idosa (70 anos) e pensionista, ostentando a condição de consumidora hipervulnerável.

A instituição financeira sustenta a validade do negócio com base em uma trilha de auditoria digital que contém "
selfie
" e coordenadas GPS.
Entretanto, no âmbito dos Juizados Especiais e sob a ótica do Art. 6º, III, do CDC, a mera captura de imagem não constitui prova absoluta de consentimento informado.
O banco não colacionou aos autos as tratativas prévias ou a simulação do contrato que demonstrassem que a idosa teve ciência clara das taxas de juros (2,14% a.m.) e do prazo de 84 meses.

3. DA CESSÃO DE CRÉDITO E VIOLAÇÃO À TRANSPARÊNCIA

Reforça o vício de vontade a atípica cessão de crédito entre a Facta Financeira e o Banco Paulista.
O banco admite que a comunicação à consumidora sobre a troca do credor ocorreu apenas em 03/05/2023 via
SMS
, data posterior à efetiva cessão (28/04/2023)
e dois meses após a suposta contratação (03/03/2023). Tal conduta privou a consumidora de informações essenciais antes da consumação do negócio, induzindo-a ao erro substancial.

4. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 496,00) é devida por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS (STJ).
O dano moral fixado em R$ 5.000,00 apresenta-se razoável e proporcional ao transtorno causado pela privação de verba alimentar de idosa de baixos recursos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a procedência da ação, todavia, ajustando a fundamentação jurídica para reconhecer a falha no dever de informação e o vício de consentimento da consumidora hipervulnerável.

Custas e honorários advocatícios pelo recorrente, fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55, LJE).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)